Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-72.2024.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . C O N D I Ç Ã O D E
ELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA.
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por
candidato ao cargo de vereador contra a
sentença do Juízo da 58ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes, que julgou procedente a ação
de impugnação de registro de candidatura,
indeferindo o registro de candidatura,
devido à ausência de condição de
elegibilidade.

1.2. O recorrente sustenta que não foi
citado conforme a Resolução TSE nº
23.607/2019, alegando cerceamento de
defesa, e, no mérito, argumenta que já
cumpriu integralmente a pena que resultou
na suspensão de seus direitos políticos.

Num. 43993797 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016284493000000042947205
Número do documento: 24091016284493000000042947205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:24:17

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a citação foi realizada de
forma válida e conforme a legislação
aplicável.

2.2. Avaliar se a suspensão dos direitos
políticos do recorrente, decorrente de
condenação criminal transitada em julgado,
inviabiliza o registro de sua candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução TSE nº 23.609/2019, em
seu art. 38, estabelece que as intimações
em processos de registro de candidatura
devem ser realizadas preferencialmente
pelo mural eletrônico no período eleitoral,
procedimento corretamente adotado pelo
Juízo de primeiro grau. Assim, rejeita-se a
preliminar de nulidade.

3.2. Quanto ao mérito, o art. 15, III, da
Constituição Federal, prevê a suspensão
d o s d i r e i t o s p o l í t i c o s , c o n f o r m e
entendimento sedimentado, tal medida é
efeito automático da condenação criminal
transitada em julgado, o que inviabiliza a
candidatura enquanto persistir a suspensão.
A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido de que a
suspensão dos direitos políticos impede o
exercício de direitos eleitorais, incluindo a
candidatura a cargos eletivos.

3.3. A certidão de quitação eleitoral do
recorrente confirma a suspensão dos
direitos políticos, configurando a
inelegibilidade conforme o art. 14, § 3º, II,
da Constituição Federal. Não havendo
restabe

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600272-72.2024.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/08/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600272-72.2024.6.16.0058 (DRAP-0600262-28.2024.6.16.0058) que julgou procedente a presente
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e indeferiu o registro de candidatura de Rodrigo
Fernandes de Oliveira, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Município de Bandeirantes,
por ausência de condição de elegibilidade, em consonância com o artigo 14, §3º, inciso II, da
Constituição Federal, e com o artigo 9º, §1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.609/2019..(Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura interposta pelo Ministério Público Eleitoral em face do
candidato Rodrigo Fernandes de Oliveira (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) alegando que
o impugnado não preenche as condições de elegibilidade, em especial, o pleno exercício dos
direitos políticos (artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal), eis que o mesmo encontra-se
cumprindo pena, advinda de condenação criminal transitada em julgado nos Autos nº 0001704-
42.2021.8.16.0050. Esclarece que o candidato foi condenado , pela prática do crime previsto no
artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão,
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em pagamento de prestação
pecuniária no importe de R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) e prestação de serviços à
comunidade por 312 (trezentas e doze) horas à razão de 07 (sete) horas semanais (Id nº 123103078 -
Id nº 123103086).). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MAYKON JONATHA RICHTER (ADVOGADO)
JONATHAN DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993797
10/09/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.968

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600272-72.2024.6.16.0058 –
Bandeirantes – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAYKON JONATHA RICHTER - OAB/PR36356
ADVOGADO: JONATHAN DA SILVA - OAB/PR119253
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . C O N D I Ç Ã O D E
ELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA.
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por
candidato ao cargo de vereador contra a
sentença do Juízo da 58ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes, que julgou procedente a ação
de impugnação de registro de candidatura,
indeferindo o registro de candidatura,
devido à ausência de condição de
elegibilidade.

1.2. O recorrente sustenta que não foi
citado conforme a Resolução TSE nº
23.607/2019, alegando cerceamento de
defesa, e, no mérito, argumenta que já
cumpriu integralmente a pena que resultou
na suspensão de seus direitos políticos.

Num. 43993797 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016284493000000042947205
Número do documento: 24091016284493000000042947205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:24:17

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a citação foi realizada de
forma válida e conforme a legislação
aplicável.

2.2. Avaliar se a suspensão dos direitos
políticos do recorrente, decorrente de
condenação criminal transitada em julgado,
inviabiliza o registro de sua candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução TSE nº 23.609/2019, em
seu art. 38, estabelece que as intimações
em processos de registro de candidatura
devem ser realizadas preferencialmente
pelo mural eletrônico no período eleitoral,
procedimento corretamente adotado pelo
Juízo de primeiro grau. Assim, rejeita-se a
preliminar de nulidade.

3.2. Quanto ao mérito, o art. 15, III, da
Constituição Federal, prevê a suspensão
d o s d i r e i t o s p o l í t i c o s , c o n f o r m e
entendimento sedimentado, tal medida é
efeito automático da condenação criminal
transitada em julgado, o que inviabiliza a
candidatura enquanto persistir a suspensão.
A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido de que a
suspensão dos direitos políticos impede o
exercício de direitos eleitorais, incluindo a
candidatura a cargos eletivos.

3.3. A certidão de quitação eleitoral do
recorrente confirma a suspensão dos
direitos políticos, configurando a
inelegibilidade conforme o art. 14, § 3º, II,
da Constituição Federal. Não havendo
restabelecimento dos direitos políticos por
decisão judicial, persiste a inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Rejeitada a preliminar de nulidade e, no
mérito, negado provimento ao recurso,
mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura de RODRIGO FERNANDES
DE OLIVEIRA ao cargo de vereador pelo
PRTB.

4.2. Tese de julgamento: A suspensão dos
Num. 43993797 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016284493000000042947205
Número do documento: 24091016284493000000042947205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:24:17

direitos políticos, decorrente de condenação
criminal transitada em julgado, impede o
registro de candidatura enquanto persistir
os efeitos da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 15, III; art. 14, §
3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060000132, Min. Benedito Gonçalves, DJE
08/03/2023; TSE, Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 060061598,
Min. Edson Fachin, PSESS 07/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RODRIGO FERNANDES DE
OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 58ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes (ID 43953332), por meio da qual foi julgada procedente a ação de
impugnação do Registro de Candidatura com o consequente indeferimento do Registro de
Candidatura do ora recorrente, ao cargo de vereador do município, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PRTB, em razão da ausência de condição de elegibilidade.

Fundamentou-se na sentença que: a) o candidato não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal; b) a condenação
criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos enseja a suspensão dos
direitos políticos; c) a ausência do pleno exercício dos direitos políticos conduz a
inelegibilidade, nos termos do art. 9º, § 1º, inc. II.

Em preliminares, o recorrente alega que não foi citado na forma da Resolução
TSE nº 23.607/2019, especificamente o § 8º e § 9º do art. 98, razão pela qual não teve
ciência do prazo para contestação, fato esse que resultou na perda do prazo processual,
cerceando o direito de defesa do recorrente. Em razão disso, requer a nulidade dos atos
processuais com retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) o recorrente
Num. 43993797 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016284493000000042947205
Número do documento: 24091016284493000000042947205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:24:17

cumpriu integralmente sua pena dos autos de execução penal nº 4000044-
37.2024.8.16.0050, que consistia em pena pecuniária e cumprimento de 312 horas de
prestação de serviços à comunidade; b) a decisão que consta nos autos de execução
penal não é definitiva e em caso de reforma da decisão pode ser reconhecido o
cumprimento integral da pena, fato que afastaria o impedimento para a sua candidatura
como vereador na cidade de Bandeirantes-Pr; c) até que não seja dada decisão definitiva
quanto ao cumprimento da pena do recorrente, não há qualquer impedimento para sua
candidatura, requerendo o deferimento do pedido de registro de candidatura.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento, a fim de que se modifique a sentença prolatada em primeira instância, para o
fim de ser deferido seu registro de candidatura. Acostou documentos ao recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição da preliminar e,
no mérito, conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que: a) o dispositivo
mencionado pelo ora recorrente, art. 98, §8º, da Resolução 23.607/2019, refere-se aos
processos de prestação de contas, em razão disso merece ser rejeitada a preliminar
arguida; no mérito b) apenas com o cumprimento ou extinção da pena, devidamente
reconhecida em decisum do juízo da execução, é que o condenado retoma seus direitos
políticos e volta a preencher a condição de elegibilidade. ( Id. 43959995).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Preliminar de Nulidade

O recorrente alega que não foi devidamente citado de forma pessoal, razão
pela qual requer a nulidade dos atos processuais a partir da citação por mural eletrônico.
Para fundamentar seu pedido menciona a Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata das
prestações de contas.

Entretanto, a Resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de
candidatas e candidatos para as eleições, Res. TSE nº 23.609/2019, com redação dada
pela Res. nº 23.675/2021, prevê no art. 38 que, no período eleitoral, as intimações nos
processos de registro de candidatura são realizadas preferencialmente pelo mural
eletrônico.

Art. 38. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, as intimações nos processos de registro de candidatura dirigidas a
partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos serão realizadas pelo mural
Num. 43993797 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016284493000000042947205
Número do documento: 24091016284493000000042947205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:24:17

eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

Dessa maneira, nota-se que o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro
grau está correto e regular, não havendo que se falar em nulidade.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

Mérito

Verifica-se que o recorrente foi condenado criminalmente por decisão
transitada em julgado, nos Autos nº 0001704-42.2021.8.16.0050, pela prática do crime
previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, com pena privativa de liberdade de 02
(dois) anos de reclusão, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos,
consistentes em pagamento de prestação pecuniária no importe de R$1.212,00 (mil,
duzentos e doze reais) e prestação de serviços à comunidade por 312 (trezentas e doze)
horas à razão de 07 (sete) horas semanais. A pena está em fase de execução por meio
dos autos 4000044-37.2024.8.16.0050.

Com efeito, a sentença penal condenatória acarreta a suspensão dos direitos
políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal. Essa suspensão implica na
perda da condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal,
que exige o pleno exercício dos direitos políticos para a candidatura a cargos eletivos.

O pleno exercício dos direitos políticos é um requisito essencial para a
elegibilidade, conforme estabelecido no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal. Sem a
restauração desses direitos, seja pelo cumprimento ou extinção da pena, o candidato
permanece inelegível.

Especificamente quanto à fase que se encontra o processo de execução,
verifica-se que no juízo da execução foi determinado: “19. Expeça-se nova guia de
encaminhamento e controle de prestação de serviços comunitários ao sentenciado para
cumprimento da pena remanescente, com a advertência de que o sentenciado não
deverá cumprir mais horas semanais do que foi estabelecido, sob pena de não serem
consideradas no cômputo total, para fins de extinção da pena.” (Id. 43953344)

Apesar disso, o recorrente alega ter cumprido integralmente sua pena e
discute judicialmente a retificação das horas de prestação de serviços à comunidade.
Todavia, enquanto não houver decisão definitiva reconhecendo o cumprimento ou
extinção da pena pelo juízo da execução penal, subsiste a suspensão dos direitos
políticos, tanto é verdade que na certidão de quitação eleitoral do candidato consta:
“Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que
dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) não está quite
com a Justiça Eleitoral na presente data, em razão de SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS(CONDENAÇÃO CRIMINAL (LC 64/90 ART. 1o., I, E), não podendo exercer o
voto ou regularizar sua situação eleitoral enquanto durar o impedimento.”
Num. 43993797 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016284493000000042947205
Número do documento: 24091016284493000000042947205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:24:17

O Tribunal Superior Eleitoral entende no seguinte sentido: “Nos termos da
remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a suspensão dos direitos políticos
prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito automático do decreto penal condenatório,
independentemente da espécie de crime e da natureza da pena imposta. Precedentes.”
(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023.)

E ainda:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO.
DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS. EFEITO AUTOMÁTICO DA
CONDENAÇÃO. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO. SÚMULAS NOS 26 E 30/TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. O acórdão regional está em harmonia com o entendimento do TSE
no sentido de que a suspensão dos direitos políticos é efeito
automático do trânsito em julgado da condenação criminal, incidindo,
na espécie, a Súmula nº 30/TSE.

(...)

5. A conversão da pena em restritiva de direitos não afasta a aplicação do
art. 15, III, da CF/1988, conforme tese fixada pelo STF em repercussão geral
(Tema 370).6. Agravo regimental a que se nega provimento. Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060061598, Acórdão, Min.
Edson Fachin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 07/12/2020.

Dessa maneira, se no momento o candidato está impedido de comparecer às
urnas em razão da suspensão de seus direitos políticos, menos ainda poderá pleitear sua
candidatura. Ou seja, se não pode exercer o direito básico de comparecer às urnas como
eleitor, ele está automaticamente impedido de participar como candidato nas eleições.

Evidentemente, não há possibilidade de o recorrente participar das eleições
de 2024, lembre-se, ainda, que nos termos da Súmula nº 9 do TSE “A suspensão de
direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o
cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de
reparação dos danos”.

Dessa maneira, verifica-se que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
é pacífica no sentido de que a suspensão dos direitos políticos ocorre desde a
condenação transitada em julgado e se prolonga enquanto durarem os efeitos da pena..

Num. 43993797 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016284493000000042947205
Número do documento: 24091016284493000000042947205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:24:17

Logo, enquanto o candidato não tiver seus direitos políticos restabelecidos,
reconhecidamente por decisão do juízo competente, não poderá se candidatar a nenhum
cargo eletivo. O indeferimento do registro de candidatura, nesse contexto, é uma
consequência direta e obrigatória da suspensão dos direitos políticos.

Diante disso, persiste a ausência da condição de elegibilidade, impondo-se o
indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente e,
no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença que indeferiu o pedido
de registro de candidatura de RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA para o cargo de
vereador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB de Bandeirantes/PR, em
razão de ausência de condição de elegibilidade.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600272-
72.2024.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - Advogados
do RECORRENTE: MAYKON JONATHA RICHTER - PR36356, JONATHAN DA SILVA -
PR119253 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993797 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016284493000000042947205
Número do documento: 24091016284493000000042947205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:24:17